Tribunal: TJDFT
Processo: 0723629-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTOS CRIMES DE INJURIA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS CONTRA IRMÃ. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.550/2023. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
1. O espírito da Lei 14.550/2023, que incluiu o artigo 40-A na Lei 11.340/2006, visa o desenvolvimento da persecução penal com a incidência de todo o arcabouço previsto na Lei Maria da Penha. A aplicação da lei protetiva em todas as situações previstas em seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida, influi fortemente no direito de punir, uma vez que veda diversas benesses, tais como composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo.
2. Considerando a natureza híbrida da determinação contida no artigo 2o da Lei 14.550/2023, a sua interpretação deve ser regada à luz das disposições processuais (art. 3o do Código de Processo Penal) e, primordialmente, materiais penais (disciplinadas tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal), com observância das regras de direito sobre lei penal no tempo.
3. A inovação contida no artigo 40-A da Lei Maria da Penha não incide nos fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, pois representa evidente aplicação de norma híbrida posterior maléfica. A observância da data da prática da infração e uma análise acurada dos elementos fáticos atrai a competência da Vara Criminal comum para processar e julgar os crimes, supostamente, praticados em desfavor de irmã, sem indícios de violência baseada no gênero.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante da 5a Vara Criminal de Brasília.